Tribunal: TJSP
Processo: 1045918-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero

Ementa:
DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, o quantum fixado em sentença deverá ser mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045918-11.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIRA
ANDRE JESIO JERONIMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.636 --
Apelação Cível n. 1045918-11.2017.8.26.0100
Apelante: VALDIRA ANDRE JESIO JERONIMO
Apelada: BANCO BMG S/A
Comarca: SÃO PAULO -FORO CENTRAL - CÍVEL 41a VARA CÍVEL
Juiz de Direito sentenciante: Marcelo Augusto Oliveira
Sentença disponibilizada em 22/08/2019.
DANO MORAL
Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor
Indenização Cabimento Danos morais demonstrados na
espécie:
É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor
em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de
forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as
consequências danosas superam e muito a noção de mero
aborrecimento.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, o quantum fixado
em sentença deverá ser mantido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela autora da ação, VALDIRA ANDRE JESIO JERONIMO, da respeitável
sentença a fls. 241/246, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os
pedidos iniciais, para: 1- DECLARAR inexigíveis os débitos oriundos do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contrato juntado às fls. 91/95 dos autos; 2- CONDENAR o requerido à
devolução do montante de R$ 686,82 debitados da autora, com atualização
monetária mediante aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir do desembolso, e juros de mora de 1,0% ao mês, estes a partir da
citação; e 3- CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título
de reparação por danos morais, com atualização monetária a partir da data
de hoje, incidindo juros de mora no valor de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima da autora,
condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o benefício econômico obtido na ação.
Dessa respeitável sentença, a autora interpôs
o presente recurso (fls.258/271), requerendo a majoração do valor da
indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.
Afirma ser beneficiária da previdência social,
sendo surpreendida com descontos em sua conta, decorrente de um
contrato de empréstimos não autorizado. Diz que o valor do dano moral
visa impedir que a parte reincidisse nas práticas lesivas. Pugna pelo
provimento do recurso, a fim de majorar a indenização arbitrada para o
montante equivalente a 20 salários mínimos.
Pugna
pela
improcedência
da
ação,
e
subsidiariamente, seja revista o valor da condenação por dano moral que
fora excessiva.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em resposta (fls.276/283) o apelado pugna
pela manutenção do decisum, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Trata de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por VALDIRA ANDRE JESIO JERÔNIMO
contra BANCO BMG S/A, em que alegou ter sido surpreendido com o
recebimento de um cartão de crédito, sendo que todo o limite havia sido
consumido como RMC, sendo descontadas parcelas de R$112,47, que
somada alcançaram R$686,82. Contatou o banco e foi informado que se
tratava de empréstimo e havia em sua conta um crédito de R$ 2.636,00.
Diante de tais considerações, ajuizou a
presente ação pretendendo a declaração da inexigibilidade do contrato de
empréstimo, com a devolução dos valores descontados indevidamente, em
dobro, bem como indenização por dano.
Após a apresentação de contestação, o MM.
Juiz a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido.
Dos fatos narrados e da prova pericial
grafotécnica realizada verifica-se que, de fato, a autora foi vítima de
fraude. Isso porque, embora o réu tenha apresentado contrato que
supostamente teria sido entabulado, este foi devidamente impugnado,
concluindo a ilustre perita que a assinatura lançada não se identifica com
a assinatura padrão da autora, sendo, portanto, falsa (fls.214).
Assim, considera-se o contrato apresentado
como fraudulento, incapaz de estabelecer vínculo obrigacional entre as
partes, o que vale dizer, a autora não poderia se responsabilizar pela
dívida assumida por terceiro em seu nome.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E nesse sentido, ainda que a culpa tenha
sido de terceiro que usou indevidamente os dados pessoais e
documentação da autora para realizar a contratação em seu nome, isso
não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados
no âmbito de suas operações bancárias.
E no caso é manifesto o vício na prestação
do serviço, haja vista ter restado incontroverso que a autora não contratou
com o banco réu, e, mesmo assim, seu benefício previdenciário sofreu
descontos indevidos para pagamento empréstimo consignado, havido
ilicitamente em seu nome.
Assim, é patente a configuração também do
moral indenizável suportado pela consumidora. Bem por isso, era mesmo
necessário que fosse devidamente indenizado.
No tocante a fixação da quantia atribuída a
título de dano morais, é forçoso reconhecer que o montante da
indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pela
autora não comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano
moral que ofendeu o bom nome e a personalidade do apelado. Assim, o
valor fixado na sentença de R$ 6.000,00, mostra-se, de fato, proporcional
e adequado ao dano sofrido, sendo necessária à compensação dos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prejuízos experimentados.
Embora os descontos realizados possam
gerar danos, a autora não demonstrou ter ficado privada de recursos
necessários ao seu sustento, de modo que o valor arbitrado é capaz de
reparar dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja.
Por fim, inviável o acolhimento formulado
pelo apelado em contrarrazões, visto que o pedido de restituição de valores
depositados na conta deveria ter sido requerido em sede de reconvenção,
não comportando tal pedido em resposta ao recurso.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator